Tribunal: TJSP
Processo: 1020662-37.2015.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000987811
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 1020662-37.2015.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante RENAULT COMERCIAL DO BRASIL S/A e Interessado COMPANHIA DE
CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI BRASIL, é embargado RODRIGO
SILVA MATOS.
ACORDAM, em 31a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
ANTONIO RIGOLIN (Presidente), ADILSON DE ARAUJO E FRANCISCO CASCONI.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Embargos de Declaração Cível No 1020662-37.2015.8.26.0100/50000 – São Paulo – VOTO No 46462 - 2 -
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1020662-37.2015.8.26.0100/50000
Comarca:SÃO PAULO 41a Vara Cível
Juiz: Marcelo Augusto Oliveira
Embargante: Renault Comercial do Brasil S/A
Interessado: Companhia de Crédito Financiamento e Investimento RCI Brasil
Embargado: Rodrigo Silva Matos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO.
FINALIDADE
DE
REVISÃO
DO
JULGADO.
INADMISSIBILIDADE.
EMBARGOS
REJEITADOS.
Voto no 46.462
Visto.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela
corré RENAULT DO BRASIL S/A frente a acórdão que, em ação de
rescisão contratual cumulada com indenização por danos morais
proposta por RODRIGO SILVA MATOS também em face da
COMPANHIA DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RCI BRASIL, deu provimento ao recurso da instituição financeira e
improveu o apelo da corré Renault, com observação.
Aduz a embargante a ocorrência de omissão no
julgado, “uma vez que não houve uma aplicação do valor dos danos
morais baseados no principio da proporcionalidade e razoabilidade,
embora (...) os tenha mencionado.” (fl. 2). Além disso, “o suposto
inadimplemento contratual (ainda que houvesse), não é hábil a gerar
dano moral indenizável” (fl. 2).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Embargos de Declaração Cível No 1020662-37.2015.8.26.0100/50000 – São Paulo – VOTO No 46462 - 3 -
Recurso tempestivo.
É o relatório.
2. O julgado expressou de forma suficientemente
clara, exaustiva e coerente a interpretação alcançada pela Turma
Julgadora a respeito da matéria submetida a exame.
Nenhuma omissão existe, de modo a não deixar
qualquer
possibilidade de dúvida quanto aos fundamentos
apresentados para a solução adotada, bem se evidenciando que
todos os argumentos apresentados pela embargante não visam
buscar esclarecimento do julgado, mas verdadeiramente se dirigem
à revisão do decisório, buscando conferir efeito infringente ao
recurso, o que se mostra inadmissível.
As colocações feitas foram mais do que suficientes
para esclarecer o convencimento alcançado, ficando claramente
expostos os motivos que permitiram concluir sobre a caracterização
do dano moral, não havendo necessidade de qualquer espécie de
complementação.
E a fixação da indenização observou parâmetros
adequados, não comportando qualquer acréscimo a motivação
apresentada, que se mostrou exauriente e suficientemente clara.
Cuidou-se de apresentar os fundamentos necessários, que não
comportam qualquer possibilidade de dúvida.
De qualquer modo, não é demais observar que a
indenização é estabelecida sempre diante das circunstâncias do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Embargos de Declaração Cível No 1020662-37.2015.8.26.0100/50000 – São Paulo – VOTO No 46462 - 4 -
caso concreto, cujos aspectos devem ser considerados no
respectivo contexto.
A fixação adotada nada tem de excessiva. Constituiu
a adequada forma de reparação, levando em conta as
consequências que o fato provocou na esfera extrapatrimonial da
parte embargada.
Trata-se da manifestação do convencimento com
base nos elementos constantes dos autos.
O texto é suficientemente claro e não enseja qualquer
dúvida de entendimento.
Enfim, nada existe a complementar ou esclarecer,
tendo o acórdão abordado todas as questões pertinentes ao tema e
exaurido plenamente a matéria relevante. Não se presta o presente
recurso a reavivar a discussão do assunto apreciado para obter
revisão do que se decidiu.
3. Ante o exposto, rejeito os embargos.
ANTONIO RIGOLIN
Relator